Tribunal: TJDFT
Processo: 0758798-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-FINANCEIRO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DF. DIAS NÃO PRESENCIAIS EM MODALIDADE EAD. DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO. TEMPO DE CURSO COMPUTADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.020,52 em favor do autor, a título de auxílio-financeiro referente ao curso de formação para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do DF (PCDF), e determinou que o período do curso fosse computado como de efetivo exercício para fins de aposentadoria.
2. Fato relevante: O recorrente alega que não houve frequência do autor no curso de formação quanto aos dias pleiteados nos autos, a justificar o seu não pagamento, sobretudo porque o auxílio financeiro visa custear as despesas com deslocamento e alimentação durante o curso.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em verificar se é devido o auxílio financeiro referente aos dias em que o curso de formação ocorreu na modalidade EAD e se o tempo de curso pode ser considerado como efetivo exercício, mesmo em dias não presenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O auxílio financeiro para candidatos em curso de formação é aplicável conforme o art. 14 da Lei no 9.624/1998, por analogia, dada a revogação da regulamentação específica pelo art. 44 da Lei no 12.998/2014.
5. O edital do concurso PCDF no 34/2023 previu o período do curso de 27/6/2023 a 25/8/2023. Apesar de não ter havido aulas ministradas de forma presencial no período reclamado, os candidatos ficaram vinculados às atividades complementares na modalidade EAD, bem como às exigências editalícias, inclusive com restrição à liberdade de locomoção. Assim, é devida a compensação financeira prevista no art. 14 da Lei no 9.654/98 relativa ao período de 19/8/2023 a 24/8/2023, que deve ser considerado inclusive para fins previdenciários, nos termos do art. 12 da Lei n. 4.878/95.
6. Precedentes das Turmas Recursais do DF: Acórdãos 1871728, 1869235 e 1861930.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas, ante a isenção legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.998/2014, art. 44; Lei no 9.624/1998, art. 14; LINDB, art. 4o; Lei no 4.878/1995, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0762558-44.2023.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 31/05/2024; TJDFT, RI 0764183-16.2023.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 27/05/2024; TJDFT, RI 0762827-83.2023.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/05/2024.